Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723349-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO AGRAVADO: CARLENE ANTONIA DA SILVA D E C I S Ã O Retire-se de pauta. Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória do presente recurso. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria do eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator